Tribunal: TJDFT
Processo: 0704080-42.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704080-42.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra sentença da Primeira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. A controvérsia reside em determinar se o Distrito Federal deve realizar concurso público para os cargos de Agente de Vigilância Ambiental – AVA e Agente Comunitário de Saúde – ACS, os quais foram preenchidos por meio de contratações temporárias. Em 2023 foi realizado concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva para a Carreira Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde do Quadro de Pessoal do Distrito Federal. Todas as informações e editais publicados estão disponíveis no site da FUNATEC (https://www.funatec.org.br/concursos/128/concurso-publicoda-secretariade-estado-de-economia). O resultado final e a homologação do concurso foram publicados na 12a edição do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), de 17 de janeiro de 2024 (página 44 e seguintes). Em 27 de fevereiro de 2024 foram nomeados 83 aprovados, conforme 39a edição do DODF (página 14). Assim, em atenção ao princípio da vedação da decisão surpresa (art. 10 do CPC), intimem-se as partes para se manifestarem sobre a possibilidade de reconhecimento da perda do objeto da ação. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator